Tribunal: TJSP
Processo: 0001532-42.2018.8.26.0466
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Tentativa. Pronúncia. Conselho de Sentença. Legítima defesa. Se o argumento da legítima defesa não se mostra como a única leitura dos fatos propiciada na prova, sendo contrariado por depoimentos também colhidos no curso da investigação, cabe remetê-lo a apreciação em Plenário. Soberano, o Conselho de Sentença se apresenta como o espaço mais

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Tentativa. Pronúncia. Conselho de Sentença. Legítima defesa. Se o argumento da legítima defesa não se mostra como a única leitura dos fatos propiciada na prova, sendo contrariado por depoimentos também colhidos no curso da investigação, cabe remetê-lo a apreciação em Plenário. Soberano, o Conselho de Sentença se apresenta como o espaço mais competente para uma apreciação do confronto dos meios de prova díspares e para um exame microscópico da credibilidade e verossimilhança de cada depoimento.